Tribunal: TJSP
Processo: 1501280-57.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501280-57.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ORLANDO
MARTINS DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501280-57.2019.8.26.0618 - Voto no 37.411.
2
Apelação Criminal no 1501280-57.2019.8.26.0618.
Comarca Taubaté.
Apelante: Orlando Martins de Freitas.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.411.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Taubaté, o réu Orlando Martins de Freitas
foi condenado como incurso no artigo 155, § 4o, III, do Código Penal, a
dois anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e onze dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 08 de
novembro de 2019, por volta das 17h40min, defronte ao no 174 da Rua
Brasilina Moreira dos Santos, bairro Parque Três Marias, naquela
cidade, subtraiu, para si, em detrimento de Herberto Requião de
Oliveira, o veículo caminhonete “Fiat Fiorino Working”, ano 1996/1997,
branco, placas JLF-78353.
Inconformado, o réu apelou m busca da absolvição por insuficiência de provas ou o afastamento da
qualificadora do emprego de chave falsa, pois a “chave localizada com
o réu é uma chave de veículo verdadeira, que funciona para vários
modelos de fechaduras, ou seja, é uma chave micha, ou mixa” e a
“jurisprudência é clara no sentido em que a chave mixa não configura
sinônimo de chave falsa”, ou a mitigação do regime de prisão.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é impossível de ser alcançada,
diante das provas amealhadas no processo, as quais demonstram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501280-57.2019.8.26.0618 - Voto no 37.411.
3
acerto da decisão guerreada.
A materialidade delitiva ficou provada pelo
boletim de ocorrência e pelos autos de exibição e apreensão e de
entrega do bem furtado (fls. 09/14).
A autoria também é certa, em face do que se
apurou no processo.
Sempre que interrogado o réu negou a autoria
do delito, sustentando ter apenas pegado uma carona com “João”, um
colega, sendo que em determinado momento o veículo que este dirigia
parou por falta de combustível. Em virtude disso, “João” se afastou
para ir buscar gasolina, tendo o réu alegado na fase de inquérito que
tentava ligar a camionete e em Juízo que aguardava o amigo do lado de
fora do veículo quando os policiais chegaram e o abordaram (fl. 07 e
registro digital).
Entretanto, a pueril versão exculpatória não
merecia mesmo credibilidade e foi bem rechaçada na sentença, por ter
sido desmentida pelo remanescente da prova.
Com efeito, a vítima Herberto confirmou a
ocorrência do furto, declarando que seu veículo estava na posse de um
conhecido no momento dos fatos. Posteriormente, dirigiu-se à
delegacia de polícia com esse seu colega para registrar a ocorrência e
então tomou ciência da apreensão de sua camionete, furtada com
emprego de chave falsa (registro digital).
Nos aspectos relevantes os policiais militares
inquiridos relataram terem avistado a camionete referida na denúncia
sendo conduzida pelo apelante em baixa velocidade, o que gerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501280-57.2019.8.26.0618 - Voto no 37.411.
4
suspeita. Ao consultarem o veículo pelas placas, constataram ser
produto de furto. Durante a abordagem, apuraram que a camionete
funcionava com uma chave que não era dela e, indagado o réu a
respeito, ele disse haver emprestado a camionete de um conhecido, a
quem não soube identificar na ocasião (registro digital).
No caso em pauta cabe observar não haver
razão para se duvidar das palavras dos policiais inquiridos, pois nada
de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a segura
e harmoniosa narrativa deles, até porque não tinham motivo para,
levianamente, imputar delito de tal gravidade a pessoa inocente.
Oportuno
ressaltar
que
em
hipóteses
tais
prevalece a presunção de que os agentes públicos agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio
a palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a
jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC
74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
Demais disso, como é cediço, em tema de delito
patrimonial, a apreensão do bem subtraído em poder do agente
constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso, impõe-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501280-57.2019.8.26.0618 - Voto no 37.411.
5
acusado o ônus de apresentar justificativa plausível para o fato, sob
pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício em certeza,
autorizando o desate condenatório.
No caso, o réu foi surpreendido pelos policiais
militares na posse do veículo furtado fazia instantes e que funcionava
com chave que não era a dele. Além disso o réu ofereceu diferentes
versões para o fato, pois disse no inquérito que tentava ligar a
camionete e em Juízo que aguardava o amigo do lado de fora do
veículo parado na via pública quando os policiais se aproximaram, e foi
ainda desmentido pelos agentes públicos, que relataram que ele
conduzia o veículo em baixa velocidade no momento da abordagem.
Oportuno lembrar que como o furto é crime
caracterizado
pela
clandestinidade
e
dificilmente
conta
com
testemunhas presenciais, a certeza sobre a autoria pode resultar dos
indícios reunidos nos autos, os quais, revelando-se firmes, veementes
e seguros, podem e devem ser tomados como prova suficiente para
lastrear a condenação, como autoriza o disposto no artigo 239 do
Código de Processo Penal.
Importante ressaltar que “a prova se faz não só de
maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser
analisados, como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do
princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não
contrariados por contra-indícios ou por prova direta, autorizam o juízo de
culpa do acusado e a sua condenação.” (RJDTACRIM 7/105). E mais, “Os
indícios,
quando
veementes,
convergentes
e
concatenados,
não
neutralizados por contra-indícios ou álibi, comprovados, autorizam a
condenação” (JTACRESP 51/342).
De fato, em face da prova amealhada, não
restou dúvida quanto à autoria do furto pelo réu. Aliás, a defesa nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501280-57.2019.8.26.0618 - Voto no 37.411.
6
trouxe de mais substancial que pudesse afastar a segura conclusão de
que efetivamente foi ele o autor do crime versado na denúncia.
Correta, portanto, a condenação pelo furto
consumado, tal como se decidiu em primeira instância.
A qualificadora ficou demonstrada pela prova
oral e pericial, revelando que o apelante para a subtração e
movimentação do veículo utilizou uma chave que não era a do veículo,
sendo portanto falsa, tendo o experto atestado a respeito que “A chave
pode ter sido utilizada como chave falsa (mixa), visto que apresenta
características semelhantes as chaves de veículos automotores, cujo êxito
dependerá da habilidade do autor e das condições do sistema de ignição do
veículo” (fl. 148), o que basta para sua caracterização.
Improcede a tese defensiva de que a mixa não
configuraria a qualificadora e a esse respeito o colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que, “No que se refere ao furto qualificado
pelo emprego de chave falsa, a jurisprudência desta Corte tem se
manifestado no sentido de "o conceito de chave falsa abrange todo o
instrumento, com ou sem forma de chave, utilizado como dispositivo para
abrir fechadura, incluindo mixas" (HC n. 101.495/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 25/8/2008). Entendendo o Tribunal de origem que
o crime foi cometido com o uso de chave mixa, impossível o afastamento da
qualificadora.” (HC no 200.126/SP, 5a Turma, Relator Ministro Gurgel de
Faria, julgado em 28.04.2015, DJe de 18.05.2015).
Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas
com critério e moderação no mínimo legal e em seguida incidiu o
adequado aumento de um sexto pela reincidência específica, de modo
que as penas ficaram estabelecidas num total definitivo de dois anos e
quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501280-57.2019.8.26.0618 - Voto no 37.411.
7
Diante da reincidência do apelante, o regime
prisional inicial cabível era mesmo o semiaberto, por expressa
disposição legal e a agravante, por ser específica, impediu a imposição
de sanção alternativa.
Portanto, nada havendo que alterar na bem
lançada sentença, o desprovimento do recurso interposto se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -